Tribunal: TCU
Processo: 025.525/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1066/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 696/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2419/2024-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas dos responsáveis FL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Clodoaldo Ferreira de Lima, Sueme Priscilla Nunes de Andrade e Edinês Rossoni Tirlonio, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; Considerando que a referida deliberação foi reformada pelo Acórdão 50/2025-TCU-Primeira Câmara , que tornou insubsistentes as multas aplicadas aos responsáveis pessoas físicas, mantendo-a em relação à FL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.. Considerando que neste momento os responsáveis acima mencionados ingressam com recurso de revisão (R002, peça 136 dos autos); Considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 2419/2024-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; Considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, buscando rediscutir questões já apreciadas, sem contudo apresentar evidências concretas que demonstrem a insuficiência dos documentos originais que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por FL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Clodoaldo Ferreira de Lima, Sueme Priscilla Nunes de Andrade e Edinês Rossoni Tirlonio, e em determinar seja comunicado aos interessados o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 025.525/2021-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clodoaldo Ferreira de Lima (XXX.074.621-XX); Edines Rossoni Tirlonio (XXX.399.841-XX); FL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda (04.011.710/0001-78); Sueme Priscilla Nunes de Andrade (XXX.584.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Matheus Tavares (27095/O/OAB-MT), representando Clodoaldo Ferreira de Lima; Matheus Tavares (27095/O/OAB-MT) e Willian Goncalves da Silva (18400/O/OAB-MT), representando Edines Rossoni Tirlonio; Matheus Tavares (27095/O/OAB-MT), representando FL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda; Matheus Tavares (27095/O/OAB-MT), representando Sueme Priscilla Nunes de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.